Tribunal: TJSP
Processo: 2253672-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Processual civil- execução de título extrajudicial - instrumento de confissão de dívida não subscrito pelo executado/agravante- cobrança de despesas condominiais- asseverada ilegitimidade passiva "ad causam"- inconsistência- obrigação de natureza "propter rem"- inadimplência incontroversa- responsabilidade pelo pagamento a cargo do proprietário da coisa- preliminar rejeitada.
Agravo de

Ementa:
Processual civil- execução de título extrajudicial - instrumento de confissão de dívida não subscrito pelo executado/agravante- cobrança de despesas condominiais- asseverada ilegitimidade passiva "ad causam"- inconsistência- obrigação de natureza "propter rem"- inadimplência incontroversa- responsabilidade pelo pagamento a cargo do proprietário da coisa- preliminar rejeitada.
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial- parcelas incontroversas do termo de confissão de dívida depositadas em autos de ação revisional- prosseguimento dos atos executivos- inviabilidade – efeito suspensivo aos embargos ofertados alicerçado/recomendado - risco de excesso de execução- decisão reformada- recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253672-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
LUIZ IGNÁCIO FABBRI e JULIANA IGNACIO FABBRI, é agravado
CONDOMÍNIO COLINA DAS VEREDASDOMINIO COLINA VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
2
Votos no 9972 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2253672-07.2020.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Agravantes: José Luiz Ignácio Fabbri e Juliana Ignácio Fabbri
Agravado: Condomínio Colina das Veredas
Processual civil- execução de título extrajudicial -
instrumento de confissão de dívida não subscrito pelo
executado/agravante- cobrança de despesas condominiais-
asseverada
ilegitimidade
passiva
“ad
causam”-
inconsistência- obrigação de natureza “propter rem”-
inadimplência
incontroversa-
responsabilidade
pelo
pagamento a cargo do proprietário da coisa- preliminar
rejeitada.
Agravo de instrumento- execução de título extrajudicial-
parcelas incontroversas do termo de confissão de dívida
depositadas em autos de ação revisional- prosseguimento
dos atos executivos- inviabilidade efeito suspensivo aos
embargos ofertados alicerçado/recomendado - risco de
excesso de execução- decisão reformada- recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de autos de execução de
título extrajudicial que Condomínio Colina das Veredas move
em face de José Luiz Ignácio Fabbri e Juliana Ignácio Fabbri;
insurgem-se os embargantes/executados contra r. “decisum”
que trouxe indeferido o desbloqueio de ativos financeiros
mantidos em contas bancárias do primeiro; defende o
executado, de largada, sua ilegitimidade passiva “ad
causam”, eis que não subscrevera o termo de confissão de
dívida alicerce da executiva, ajuntando o caráter pessoal da
obrigação assumida; a agravante/executada, de seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
3
aduz desarrazoada a cobrança nestes exigida por aparelhada
ação revisional envolvendo aludido título; salienta nela
discutida a legalidade dos consectários legais acrescidos ao
débito, agregando naqueles concedida tutela antecipada para
depósito
judicial
do
incontroverso;
destacam,
em
prosseguimento, que, nada obstante deferido parcial efeito
suspensivo aos embargos à execução nos autos do agravo de
instrumento no 2163579-95.2020.8.26.0000, ainda pendente de
julgamento, e atos executórios seguiram a se realizar; giza,
não bastasse, não ressalvados na executiva os valores
depositados
nos
autos
da
apontada
ação
revisional;
sustentam, n'outro vértice, a impenhorabilidade do numerário
constrito, posto proveniente de remuneração salarial, ao lado
de guardar volume inferior a 40 salários-mínimos; defendem,
no alusivo, que a impenhorabilidade abrange não apenas as
verbas depositadas em caderneta de poupança, mas as
mantidas em conta corrente ou fundo de investimentos,
desde que respeitantes à única reserva financeira do
executado.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiários de gratuidade, registrada a oferta
de contraminuta (fls. 37/39).
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial; objetiva o condomínio-exequente o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
4
de R$ 14.945,27 (quatorze mil, novecentos e quarenta e cinco
reais e vinte e sete centavos) atrelados a acordo de
parcelamento do débito inadimplido, além de despesas
condominiais vincendas.
A r. decisão agravada veio editada nos
seguintes termos: “1. Vistos. A presente ação de execução
de
título extrajudicial
é movida em face do Espólio de José
Carlos Fabbri e Ana Aparecida
Ignacio Fabbri. Foram incluídos

os herdeiros
no polo passivo da execução
José Luiz Ignario
Fabbri
e
Juliana
Ignacio
Fabbri(página

88).O
herdeiro
executado
José Luiz postula o desbloqueio
do numerário

existente
em sua conta no Banco Itaú sob o argumento
de se
tratar de valor impenhorável,
uma vez que a conta mantida é
conjunta,
inferior a 40 salários mínimos e de cunho alimentar.

Ademais,
pretende o desbloqueio
da quantia bloqueada
na
Caixa Econômica
Federal sob a alegação
de que o valor
bloqueado
destina-se
exclusivamente
para pagamento
de
parcela de imóvel. Pois bem. Com relação ao valor bloqueado

pelo sistema BACENJUD
(páginas 103/105) na conta mantida
com o Banco Itaú, denota-se
que foi bloqueado
de conta
conjunta (páginas 342/358).
Assim, necessário
preservar
a
metade em favor da cônjuge, penhorando-se
a outra metade
para satisfação
do presente cumprimento
de sentença.
Não
restou comprovado
que o valor bloqueado
era oriundo de
verbas salarias e, conforme
os extratos juntados,
destinava-
se ao pagamento
de contas mensais e estava depositado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
5
conta corrente.
Ainda, no tocante ao valor bloqueado
na
Caixa Econômica
Federal, não merece prosperar
a alegação

de impenhorabilidade.
A alegação
de que o valor bloqueado

destina-se
ao pagamento
de parcela de imóvel, não gera
impenhorabilidade
uma vez que, enquanto
não utilizado o
valor, não tem destinação
certa. Assim, determino
que a z.
Serventia
proceda ao desbloqueio
da quantia de R$ 1.415,16
do montante
bloqueado
no Itaú Unibanco
S/A, em nome de
José Luiz, conforme
detalhamento
do BACENJUD
juntado à
página 103, transferindo
o restante e os demais valores para
uma conta judicial vinculada
a este Juízo. Intime-se
a parte
executada
para que, no prazo de 15 dias, se manifeste
acerca
da petição e dos documentos
juntados pelo exequente
às
páginas 368/377.Int.”
Rechaça-se, de largada, a preliminar erigida
e a envolver ilegitimidade passiva “ad causam”; obrigações
atreladas a despesas condominiais contam natureza “propter
rem”, de sorte que o devedor, por titular de um direito real,
acaba a elas sujeito independentemente da manifestação
expressa ou tácita de sua vontade, disso se depreendendo
cumprir ao proprietário do imóvel o desembolso respectivo.
É de se ver, então, que, nada obstante
alicerçada a executiva em termo de confissão de dívida
subscrito exclusivamente pela coexecutada Juliana, a cargo
também do recorrente a apontada obrigação; guarda, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
6
efeito, por herdeiro e atual proprietário da coisa, a condição
de
sujeito
passivo
da
relação
jurídica
obrigacional
estabelecida frente ao condomínio, nos termos do artigo
1.435 do Código Civil.
Confira-se, na direção, “mutatis mutandis”,
precedente desta c. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DECORRENTE
DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA CONDOMINIAL
COMANDO QUE REJEITOU
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO COEXECUTADO,
QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO
DÍVIDA QUE
OSTENTA NATUREZA JURÍDICA "PROPTER REM' -
DIREITO DE EXERCITAR PRETENSÃO SATISFATIVA
COM SUPEDÂNEO NO VÍNCULO JURÍDICO QUE UNE
A COISA A SEU TITULAR
PARCELA SIGNIFICATIVA
DO DÉBITO EXEQUENDO QUE OSTENTA POR FORÇA
DE
LEI
CARÁTER
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL, ART. 784, X, DO CPC AGRAVANTE
QUE NÃO LOGRA JUNGIR ARGUMENTOS A INFIRMAR
SUA
RESPONSABILIDADE
PELO
DÉBITO
CONDOMINIAL,
RECONHECENDO-A

VALOR
CONSTRITO DE CONTAS DE TITULARIDADE DO
AGRAVANTE
QUE
NÃO
ABRANGEM
VALORES
ACRESCIDOS PELA COMPOSIÇÃO SE COTEJADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253672-07.2020.8.26.0000 -Voto no 9972 RA
7
MONTANTE DO DÉBITO SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA
A INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO E O IDEAL
DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2077031-67.2020.8.26.0000,
Rel.
Des:
Francisco
Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2020)
A irresignação, em passo adiante, no mérito,
comporta abrigo; a executada/embargante Juliana ajuizara
ação revisional atrelada ao apontado instrumento de confissão de dívida em face do condomínio
exequente/embargado, e isso com o escopo de assistir a
readequação dos consectários legais incidentes sobre o
débito objeto da transação; requerera, naqueles, no que
atendida, concessão de tutela antecipada- depósito do
incontroverso; extrai-se, destarte, garantido o juízo, de modo
que não se justifica o prosseguimento dos atos executórios

risco de excesso de execução
moldura a impregnar de
efeito suspensivo os embargos à execução ofertados.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator